Tribunal: TJDFT
Processo: 0711184-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711184-34.2023.8.07.0001 RECORRENTES: TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: PATRICK ARAÚJO DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. VAGA DE GARAGEM PRIVATIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REPARAÇÃO DE DANOS DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. 1. É rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, com base na Teoria da Asserção, pois, em análise abstrata da causa, é observada suficiente demonstração acerca da existência de relação jurídica de direito material entre as partes. 2. A observação de que o contrato entabulado entre as partes previu o fornecimento de uma vaga de garagem, correlacionando-a à unidade imobiliária adquirida, autoriza o reconhecimento de que houve uma promessa de entrega de vaga de garagem privativa, especialmente porque a cláusula contratual deve ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor, a teor do art. 47 do CDC. 3. A previsão de que caberia ao condomínio organizar as vagas não afasta a obrigação contratual quanto ao fornecimento de uma vaga de garagem ao adquirente da unidade imobiliária. 4. As fornecedoras, ao entregarem o empreendimento imobiliário com menos vagas de garagem do que o número de imóveis entregues, incorrem em inadimplemento contratual, pois deixam de entregar a prometida vaga de garagem correspondente a cada unidade imobiliária adquirida, de modo que devem responder pelos prejuízos provocados, por força do artigo 927 do Código Civil. 5. O dano material foi suficientemente comprovado, pois, segundo a regra de experiência, é causa de desvalorização de um imóvel a ausência de vaga de garagem privativa. 6. O nexo causal entre o dano suportado e a conduta das fornecedoras advém do próprio ajuste, visto que previsto no instrumento contratual o fornecimento da vaga de garagem vinculada ao imóvel, que não chegou a ser cumprido. 7. A ausência de prova de que a falta de vaga de garagem privativa causou abalo em aspectos da moral do consumidor obsta o reconhecimento de seu direito indenizatório por dano extrapatrimonial. 7.1. A gravidade da conduta das fornecedoras, por si só, não autoriza o deferimento da indenização por danos morais, visto que a responsabilização civil pressupõe a configuração do dano, a teor dos artigos 927 c/c 186, ambos do Código Civil. Assim, ausente o dano de natureza extrapatrimonial, não há que se falar em indenização com fins punitivos ou pedagógicos. 8. Dada a sucumbência recursal, a verba honorária fixada na origem é majorada de 10% para 12% sobre o valor da condenação, mantendo-se a proporcionalidade da sucumbência, com suporte no artigo 85, § 11 do CPC. 9. Apelos conhecidos e desprovidos. A recorrente, após pedir a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 314, inciso VI, do CPC, alegando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, ao argumento de ter sido mera dona da obra, de modo que a organização das vagas de garagem cabe ao condomínio, que em seu entendimento, deve integrar a lide; b) artigo 104 do Código Civil, aduzindo serem claras as cláusulas contratuais, não tendo sido demonstrada qualquer abusividade que ensejasse sua condenação ao pagamento da indenização pleiteada. Alega, ainda ofensa aos artigos 5o, caput, e inciso LV, 93, inciso IX, e 109, inciso I, da CF. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, inscrito na OAB/DF sob o no 69.349 (ID Num. 60168222 - Pág. 1). Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as veiculações no órgão oficial sejam realizadas em nome dos advogados LUIZ FELIPE LIMA DE MENEZES, inscrito na OAB/DF sob o no 58.439 e MILLENA NAYARA LIMA DE MENEZES COSTA, inscrita na OAB/DF sob o no 74.964 (ID Num. 60606778 - Pág. 17). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 314, inciso VI, do CPC e 104 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “em sede de exame abstrato das alegações deduzidas na inicial, reconheço a legitimidade passiva ad causam, ante a suficiente demonstração acerca da existência de relação jurídica de direito material entre as partes” (ID Num. 58831123 - Pág. 5); “observa-se, assim, que o contrato previu o fornecimento de uma vaga de garagem, correlacionando-a à unidade imobiliária. Ao contrário do alegado pelas Rés, não há previsão de que a vaga seria rotativa” (ID Num. 58831123 - Pág. 6); “além disso, é incontroverso que as fornecedoras entregaram o empreendimento com um número menor de vagas em relação às unidades imobiliárias (207 vagas para 304 unidades). Nesse cenário, ao disponibilizarem menos vagas de garagem que o número de imóveis no empreendimento, ou seja, ao não entregarem a vaga de garagem correspondente à unidade imobiliária adquirida, as fornecedoras incorreram em inadimplemento contratual, devendo responder pelos prejuízos provocados, por força do artigo 927 do Código Civil” (ID Num. 58831123 - Pág. 6). De modo que infirmar a decisão colegiada nesses aspectos demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, medida que esbarra nos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com relação à indicada afronta aos artigos 5o, caput, e inciso LV, 93, inciso IX, e 109, inciso I, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porquanto “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial ou em posteriores embargos de divergência, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.957.987/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado da parte recorrente, MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, inscrito na OAB/DF sob o no 69.349, e do recorrido em nome dos advogados LUIZ FELIPE LIMA DE MENEZES, inscrito na OAB/DF sob o no 58.439 e MILLENA NAYARA LIMA DE MENEZES COSTA, inscrita na OAB/DF sob o no 74.964. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017